Tribunal: TCU
Processo: 003.593/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5278/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.593/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Araujo Antunes (XXX.917.337-XX); Alice Melo Ribeiro (XXX.551.101-XX); Debora Marandola (XXX.247.241-XX); Diego de Souza Avendano (XXX.553.586-XX); Jacinta de Fatima Sena da Silva (XXX.086.844-XX); Kristian Schiel (XXX.225.041-XX); Norma Lucia Neris de Queiroz (XXX.233.125-XX); Olimpia Alves Teixeira Lima (XXX.451.881-XX); Rafael Amaral Shayani (XXX.467.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília - FUB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.